Tribunal: TJMT
Processo: 0002490-40.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos de Apelação Cível n. 0002490-40.2010.8.11.0041.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.
Recorrido: JOSÉ CARLOS FERREIRA.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 27698476-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. (TJMT, N.U. 0002490-40.2010.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 39041996-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 174, do CTN, uma vez que apenas tem início a contagem do prazo prescricional após a conclusão do processo administrativo instaurado com a lavratura do auto de infração, em função da inexistência de pagamento do tributo in voga.
Recurso tempestivo (id. 47301964-TJ).
Sem contrarrazões (id. 50774973-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.]
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, a parte Recorrente defende violação ao artigo 174, do CTN, uma vez que apenas tem início a contagem do prazo prescricional após a conclusão do processo administrativo instaurado com a lavratura do auto de infração, em função da inexistência de pagamento do tributo in voga.
Defende ainda que no caso dos autos, a data de vencimento contida na CDA exequenda tão somente ilustra o prazo limite para que fosse recolhido o tributo em tela, ao passo que, formalizado o lançamento dentro do prazo legal vertido no art. 150, §4o do CTN, somente se inaugura o lustro prescricional após a conclusão de todo processo administrativo (auto de infração), com defesa, recursos e todos os meios postos à disposição do contribuinte.
No entanto, verifica-se que as citadas questões não foram decididas pelo acórdão impugnado, e, tampouco nos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII